Tribunal: TJDFT
Processo: 0743235-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVANTE. TENTATIVA. NÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório, composto pela palavra da genitora da vítima, de apenas 4 (quatro) anos de idade, das testemunhas e relatórios psicológicos são uníssonos no sentido de que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável contra sua filha, consistente em tocá-la no ânus e na vagina, realizar sexo oral e colocar as mãos dela em sua genitália.
2. O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a comprovação dos atos libidinosos praticados contra a vítima, já que estes não necessariamente deixam vestígios.
3. Não há falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor (prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, em vigor na época dos fatos) ou para o delito de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente (artigo 218-A do Código Penal), pois as provas dos autos revelam que a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, à época dos fatos, foi abusada sexualmente pelo apelante, que tocou seu ânus e genitália, realizou sexo oral e a forçou a pegar em seu pênis, estando devidamente caracterizado o delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
4. Não há falar em reconhecimento da tentativa, porquanto os atos praticados foram suficientes para a consumação do delito, de tipo misto alternativo (conjunção carnal ou outro ato libidinoso).
5. Não há falar em aplicação da pena no patamar mínimo de 8 (oito) anos, haja vista a presença da causa de aumento legalmente prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, que estabelece a majoração da reprimenda em 1/2 (metade) pelo fato do acusado ser ascendente da vítima (pai).
6. Recurso desprovido.